Tribunal: CARF
Processo: 10120.720064/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720064/2005-31
ACÓRDÃO
3202-002.860 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICINIOS MORRINHOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA
COM PROCESSO JUDICIAL.NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Voluntário do sujeito passivo que ajuíza
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, em
observância ao art. 38 da Lei no 6.830/80 e da Súmula CARF no 1.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.860 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720064/2005-31
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de fls. 250-253,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Brasília – DRJ/BSA, que
não conheceu da Manifestação de Inconformidade de fls. 204-213 em virtude de haver ação
judicial com o mesmo objeto deste processo administrativo fiscal.
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, transcrevo o relatório da decisão
da primeira instância administrativa:
Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade —
PER/DECOMP — Pedido de Restituição e Compensação, exercício financeiro de
2004, folhas 112/121, referente às compensações não homologadas no valor de
R$ 1.527.908,39, pelas razões constantes às folhas 92 a 105 e Despacho Decisório,
folhas, 106/107.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (folhas
112/121), aduzindo que embasada em decisão judicial proferida no processo no
2003.35.00.018000-0, que foi distribuído à 3a Vara da Justiça Federal de Goiás,
obteve o provimento judicial para compensar o IPI sobre a aquisição de produtos
isentos, imunes, não tributados e tributados a alíquota zero, e desta forma,
inclusive promovendo as informações das regulares compensações nas suas
respectivas DCTFs.
Diz que como estava amparada por decisão judicial procedeu a remessa de
declarações de compensações sendo as referidas baixadas para tratamento
manual, através do processo administrativo o" 10120.720.0064/2005-31, que ora
é objeto de recurso administrativo, por estar a Administração em ofensa ao
Princípio da Separação dos Poderes — está descumprindo soberana decisão
judicial transitada em julgado.
Salienta sua surpresa em que a DRF de Goiânia — Go, em desobediência ordem
judicial proferiu o Parecer DRF/GOI/Sacat n" 177/2005 não homologando as
compensações solicitadas.
Aduz que se socorreu inicialmente ao judiciário, ao invés de ir a Administração
Pública e se o Estado-Juiz declarou o direito de crédito compensável a Recorrente
e como a legislação desde a Lei n" 9.430/96, garante que toda vez que houver
pagamento de valor indevido ou a maior que o devido, tal valor é plenamente
compensável com quaisquer outros tributos, sendo direito reconhecido em lei.
Ressalta ainda, que não possui fundamento a Recorrida impor A Recorrente a
obrigatoriedade da exigência do trânsito em julgado para a realização da
compensação tributária, exigência que só veio pela Lei Complementar 104/2001,
sendo que o douto juízo no proferimento da decisão reconheceu o direito A
compensação, cm momento algum consignando que a Recorrente teria primeiro
que aguardar o trânsito em julgado da decisão judicial.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.860 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720064/2005-31
3
Assim a única forma da Recorrida modificar as decisões judiciais é pelo devido
processo legal, via autos, através do juiz presidente do feito, pois a decisão
judicial, como não pode ser diferente, sob pena de insegurança jurídica faz lei
entre as partes.
Conclui assinalando que o confronto entre o montante do IPI pleiteado
judicialmente com o montante recorrido, conforme soberanamente reconhecido
na decisão judicial, houve o reconhecimento de direito oponível à administração
para a realização da compensação de pagamento de tributos efetuado a maior
que o devido.
Por fim pede: a) o reconhecimento do direito A restituição/compensação dos
créditos do IPI nos termos requeridos c reconhecidos judicialmente; b) seja
mantida a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários (R$ 1.527.908,39),
tendo cm vista a pendência do julgamento de recurso administrativo: e, c)
continue sendo expedida a certidão Positiva, com efeito, de Negativa.
É o relatório.
Por entender que o Mandado de Segurança impetrado pela recorrente possui o
mesmo objeto deste processo administrativo fiscal, a DRJ/BSA não conheceu do recurso
interposto, decisão da qual a recorrente tomou ciência em 30/01/2008.
Irresignada com as decisões proferidas por meio do Acórdão DRJ/BSA no 03-23.046
e com a Intimação Secat/DRF/GOI/GO no 020/2008, fls. 178, recebida em 30 de janeiro de 2008,
fls. 180, a empresa protocolizou os seguintes recursos:
a) “Pedido de Reconsideração", fls. 274-293, protocolizado em 11/02/2008,
contra o Acórdão DRJ/BSA n° 03-23.046 e a Intimação Secat/DRF/GOI/G0
020/2008;
b) "Pedido de Reconsideração", fls. 3-23, protocolizado em 11/02/2008, contra
o
despacho
SECAT/DRF/GOI/GO,
fls.
260-262,
e
a
Intimação
Secat/DRF/GOI/GO no 020/2008; e
c) "Recurso Voluntário", fls. 43-67, protocolizado em 27/02/2008, contra o
Acórdão DRJ/BSA n° 03-23.046 e a Intimação Secat/DRF/GOI/G0 020/2008,
em que arguiu direito ao crédito de IPI na aquisição de insumos isentos,
imunes, não tributados ou tributados à alíquota zero, colacionando
jurisprudência e invocando violação do princípio da não cumulatividade,
além de transcrever dispositivos da Lei no 9.784/99, que alega teriam sido
violados. Ao final, deduz pedidos um tanto quanto tautológicos, mas, em
síntese, requer o reconhecimento do direito à restituição/compensação, à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário e à atualização do direito
creditório.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.860 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720064/2005-31
4
O pedido de reconsideração contra o Acórdão da DRJ/BSA foi indeferido pelo SECAT
da DRF de Goiânia, conforme despacho de fls. 35-38; já a o pedido de reconsideração em face do
despacho SECAT/DRF/GOI/GO de fls. 260-262 foi tratado conforme Parecer SRRF/1a RF/Disit no
32, de fls. 73-78, tendo considerado que o Superintendente da Receita Federal do Brasil não é
autoridade competente para decidir acerca de manifestações de inconformidade e recursos
apresentados que tratem a respeito de declarações de compensação não homologadas.
O Recurso Voluntário foi encaminhado a este Conselho para processamento e
julgamento, tendo sido distribuído a minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
1. Do conhecimento
De rigor analisar, antes de passar à análise de mérito, o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário interposto.
Como visto, a recorrente impetrou o Mandado de Segurança no 2003.35.00.018000-
0. Conforme se infere do relatório constante da decisão de fls. 138-147, proferida pelo juízo da 3a
Vara da Seção Judiciária do Estado de Goiás, a ação teve por objeto o reconhecimento do:
“(...) direito ao crédito do IPI proveniente da aquisição de insumos, produtos
intermediários, matérias-primas e embalagens, destinados ao processo de
industrialização de produtos isentos, imunes, não-tributados ou tributados à
alíquota zero, no período de 1992 a 1998, com débitos vencidos e/ou vincendos
desse mesmo imposto, ou diretamente com quaisquer outros débitos vencidos
e/ou vincendos, parcelados ou não, de tributos federais sob administração da
Receita Federal, corrigido monetariamente e com a incidência de juros moratórios
e compensatórios.”
Na referida decisão, provimento judicial em caráter liminar declarou como
compensáveis os créditos pleiteados no Mandado de Segurança. Amparada por tal provimento, a
recorrente transmitiu, em 13/08/2004, as Declarações de Compensação de fls. 81-96, que somam
R$ 1.527.908,39, utilizando-se créditos de ressarcimento de IPI incidente sobre aquisições, no
período de apuração 01/11/1998 a 31/12/1998, de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem empregados no processo de industrialização de produto final isento,
imune, não tributado ou tributado alíquota zero.
Em Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Nacional, a liminar obtida pela
recorrente foi cassada (Decisão de fls. 156-158). Já após a cassação, o Delegado da DRF em
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.860 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720064/2005-31
5
Goiânia proferiu o Despacho Decisório de fls. 182-183, por meio do qual não homologou as
compensações transmitidas pela recorrente, sob fundamento de que a ação judicial que discutia o
direito creditório utilizado não havia transitado em julgado e de que não havia provimento judicial
que autorizasse sua efetivação.
Contra a não homologação, a recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, da qual a DRJ/BSA não conheceu por entender haver concomitância com o já
mencionado Mandado de Segurança. Desta decisão, a recorrente apresentou Recurso Voluntário a
esse colegiado.
No mesmo sentido do que entendeu a decisão de piso, considero que, ao levar a
discussão do direito creditório ao Poder Judiciário, a recorrente renunciou às instâncias
administrativas. É o teor da Súmula CARF no 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Além disso, faz-se oportuno notar que, à época da interposição do Recurso
Voluntário pela recorrente, ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado da ação judicial que
discutia o direito creditório utilizado nas compensações, o que se deu em 22/01/2013. A decisão
que se tornou definitiva foi o Acórdão proferido pela 7a Turma Suplementar do Tribunal Regional
Federal da 1a Região, que deu provimento à apelação da União e considerou que o princípio
constitucional da não cumulatividade não é, por si só, suficiente para o aproveitamento de
imposto sobre produto industrializado pago na compra de insumos, cujo produto final não é
tributado e que o direito de compensar eventual crédito decorrente da diferença de alíquotas de
IPI na aquisição de insumos e venda do produto manufaturado surgiu apenas com a Lei 9.779/991.
Portanto, nesse caso, não apenas houve a propositura da ação judicial, implicando
renúncia às instâncias administrativas, como já houve o trânsito em julgado na esfera judicial com
resultado desfavorável à recorrente.
2. Conclusão
Ante o exposto, em observância ao princípio da Supremacia das Decisões Judiciais,
que estabelece a prevalência da esfera judicial sobre a administrativa, e à Súmula CARF no 1, o
presente Recurso Voluntário não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente

1 E-DJF1 publicado em 11/11/2011, pág. 1346
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.860 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720064/2005-31
6
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 318
DF CARF MF
Original